Tribunal: TJDFT
Processo: 0715683-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. RETIFICAÇÃO DO RELATÓRIO EXECUTÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de retificação do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), especificamente quanto ao cálculo do livramento condicional, sob fundamento de que o apenado, reincidente genérico e condenado por crime hediondo com resultado morte, estaria impedido de obter o benefício, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, conforme alterada pela Lei no 13.964/2019. A defesa postulou o reconhecimento da possibilidade de concessão do benefício após o cumprimento de 50% da pena, com base em interpretação sistemática das normas aplicáveis e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a vedação ao livramento condicional prevista no art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, alcança, de forma absoluta, apenado reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, ou se essa vedação se restringe ao período necessário para a progressão de regime, admitindo-se o benefício posteriormente, nos termos do art. 83, V, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, com redação da Lei no 13.964/2019, veda o livramento condicional apenas durante o período exigido para a progressão de regime, devendo-se admitir o benefício após o cumprimento do requisito temporal, nos moldes do art. 83, V, do Código Penal.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que, diante da omissão legislativa quanto à situação de reincidente genérico condenado por crime hediondo com resultado morte, aplica-se analogicamente o percentual de 50% para fins de progressão e, por consequência, admite-se o pedido de livramento condicional após o cumprimento dessa fração da pena.

5. A vedação do livramento condicional constante da parte final do art. 112, VI, “a”, da LEP não configura revogação do art. 83, V, do Código Penal, devendo-se aplicar interpretação sistemática e harmônica entre os dispositivos.
6. A jurisprudência reconhece que não há combinação indevida de leis quando se aplica o critério objetivo da nova lei (percentual de 50%) com a regra geral do Código Penal para a concessão do livramento condicional.

7. Se a decisão agravada contrariou entendimento pacificado ao manter restrição absoluta ao benefício, mesmo após o preenchimento do requisito objetivo para progressão, ela deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, VI, “a”; CP, art. 83, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 2.108.471/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no HC no 753.899/SC, Rel.a Min. Daniela Teixeira, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.341.249/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no HC no 866.232/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC no 830.865/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1782664, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1782340, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 08.11.2023.